Tribunal: TJES
Processo: 5042997-36.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042997-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA DOLORES MASS BITTENCOURT
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5042997-36.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ANA DOLORES MASS BITTENCOURT

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO AGENTE FINANCEIRO. RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
ANA DOLORES MASS BITTENCOURT
em face do
BANCO DO BRASIL SA,
na qual pretende a parte autora, pretende a condenação do requerido à devolução em dobro dos valores subtraídos por criminosos, bem como condenação em indenização por dano moral. Para tanto, sustenta que os criminosos, ao terem acessos ao celular da autora, ingressaram no aplicativo do requerido e induziram a autora a realizar duas transações.

Em contestação (ID 9703953) o requerido suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que as transações foram realizadas mediante senha,inexistindo falha na prestação de serviço.Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9703971).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9703974), argumentando que houve uma falha na prestação de serviços da instituição financeira. Alega que os golpistas tiveram acesso aos seus dados bancários e que as transações ocorreram dentro do aplicativo da requerida. Além disso, afirma que não se pode atribuir culpa exclusiva à vítima, como erroneamente mencionado pelo juízo de origem, uma vez que os bancos têm total responsabilidade em casos de golpes de terceiros em operações bancárias. Diante disso, busca a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam providos.

A parte requerida apresentou contrarrazões recursais ID 9703977, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Banco. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10091923 e 10091924.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrida, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade da recorrente diante o fato gerador do litígio, qual seja, o acesso de terceiros não autorizados pela autora, ora recorrente, em sua conta bancária, através de aplicativo da instituição financeira, pelo qual fizeram transações/transferências, que ao total somam R$7.409,66.

Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, entendo que não se aplica ao caso em comento, considerando o fato de autora ser idosa não a coloca, necessariamente, como hipossuficiente técnica na relação, sendo imperioso ainda registrar que na ligação telefônica, de livre e espontânea vontade, atendeu aos comandos da “funcionária” e forneceu todos os dados necessários para a prática da fraude.

As instituições financeiras, por comumente se depararem com golpes cada vez mais sagazes, fazem ampla divulgação de medidas de proteção em seus canais oficiais. O requerido, inclusive, demonstrou ao ID 9703953, págs. 17/19, diversas postagens nas redes sociais e em seu sítio na internet, por meio de alertas e campanhas veiculadas na imprensa, todas alertando os consumidores de possíveis golpes, formas de prevenção e condutas a serem tomadas para aumentar a segurança digital de seus clientes.

No caso em tela, a parte autora confessou que instalou o aplicativo “anydesk” por ato voluntário e, com isso, os fraudadores assumiram o controle do celular da autora e do aplicativo do Banco.

Não verifico uma única conduta sequer do agente financeira que tenha, no mínimo, facilitado a atuação dos supostos estelionatários. Todas as ações foram praticadas por terceiros por culpa exclusiva da autora que acabou sendo enganada e entregando aos estelionatários acesso e controle de seu aparelho celular.

Além disso, como bem observado pelo sentenciante:

(...)

Em análise aos documentos acostados aos autos, não houve a prova dos fatos constitutivos do direito da parte autora, especialmente por meio dos documentos acostados aos autos pela própria requerente no id. 35669263, 35669265 e35669266, bem como pelo depoimento da parte autora, colhido na audiência de instrução, razão pela qual, julgo improcedente os pedidos autorais.

Isto porque, não houve falha na prestação do serviço da Ré, haja vista que, a parte autora contestou duas transações realizadas em 20/10/2023, uma às 17:40 e outra às 18:57, com valores diferentes e favorecidos distintos, sendo que a data do SMS recebido (id. 35669265), não bate com a data das operações contestadas, que não fogem ao perfil da consumidora.

Importante ressaltar que, em depoimento pessoal, a parte autora não se recordava direito das transações contestadas e da data em que sofreu o golpe, mencionando que foi em fevereiro, perto do carnaval, porém, as operações contestadas são de outubro e o SMSs são de julho, conforme se pode verificar no id. 35669265.

(...)

Se ela acabou sendo enganada por terceiros, não pode transferir ao banco recorrido o prejuízo sofrido. Da mesma forma, não há um mínimo de prova de que o Banco, através de seus prepostos, tenha fornecido a terceiros as informações necessárias para a realização da fraude. Também não verifico que houve falha no sistema de segurança do banco, eis que o mesmo não tem responsabilidade contratual e regulamentar (regramentos do BACEN) de bloquear as transações efetuadas pelos consumidores, mesmo que estas apresentassem valores fora dos padrões rotineiramente realizadas, ainda mais que atendidos todos os parâmetros de segurança (no caso, realizada pelo celular habilitado e com a utilização da senha).

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrido, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estas tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que enganado por terceiros, permitiu que este tomasse o controle de seu celular e dados pessoais, e, com isso, realizasse as transferências bancárias discutidas, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, a demanda ser julgada totalmente improcedente, conforme art. 14, § 3°, II, do CDC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença ora guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, verifico que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o banco recorrido não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Como se depreende dos autos, terceiros fraudadores se passaram por atendentes do banco para aplicar o golpe, evidenciando-se a falha no armazenamento dos dados da autora como cliente do banco, uma vez que entraram em contato com ela para alertar sobre uma suposta movimentação financeira suspeita. Após a invasão da conta da autora, a instituição financeira requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as contratações e transferências realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco Recorrido, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Deve ser levado em consideração, como mencionado, o vazamento de dados da parte autora, sendo que o banco não se desincumbiu da guarda dos dados cadastrais de seus clientes.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo, in casu, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno.

Ademais, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultosa quantia, especialmente comparado ao perfil da consumidora.

A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do banco Recorrido, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, verifica-se a partir dos comprovantes acostados à exordial (ID. 9703936), foram realizados pagamentos no montante de R$ 7.409,63 (sete mil quatrocentos e nove reais e sessenta e três centavos), após a habilitação do dispositivo fraudador. Assim, este montante deve ser restituído à autora, de forma simples.

Impõe-se, ainda, o cancelamento do contrato de empréstimo firmado em nome da recorrente, devendo a instituição financeira se abster de efetuar descontos referentes a este título.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não merece prosperar.

Isto porque, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral,
CONDENANDO
o requerido a restituir, de forma simples, o montante de R$ 7.409,63 (sete mil quatrocentos e nove reais e sessenta e três centavos) transferidos da conta da parte autora, com correção monetária a partir do prejuízo e juros moratórios a partir da citação.
CONDENO,
ainda, o recorrido à obrigação de cancelar o contrato de empréstimo firmado em nome da recorrente. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.